Tribunal: TJMT
Processo: 0001150-08.2012.8.11.0036
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001150-08.2012.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALACILDO NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 650.712.041-34 (APELANTE), FABIANE DE SA OLIVEIRA - CPF: 306.883.898-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO SOUZA RODRIGUES - CPF: 047.128.021-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DIMINUIÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DO
QUANTUM
EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – EXTIRPAÇÃO
EX OFFICIO
DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR À CONTA ÚNICA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESTINADA AOS DEPENDENTES DA VÍTIMA OU A ENTIDADE PÚBLICA OU PRIVADA COM DESTINAÇÃO SOCIAL – RECURSO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Em geral, o ideal é que o juiz da ação penal, ao condenar o réu, diga apenas se substitui ou não a pena privativa de liberdade por restritiva(s) de direitos, e, em caso positivo, se por uma ou se por duas (artigo 44, § 2o, do Código Penal), deixando maiores especificações a cargo do juiz da execução penal. Porém, tendo o magistrado sentenciante aplicado especificamente a sanção substitutiva de prestação pecuniária, inclusive fixando o valor correspondente, cabe-lhe apresentar fundamentação idônea para tanto, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição da República. À míngua de fundamentação concreta, o valor deve ser estabelecido no patamar mínimo legal.

A prestação pecuniária prevista no § 1o do artigo 45 do Código Penal é destinada à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de modo que não é lícito ao julgador determinar o recolhimento do valor à Conta Única do Poder Judiciário sem maiores esclarecimentos sobre a finalidade do
quantum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Alacildo Nascimento de Souza
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001150-08.2012.8.11.0036 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos, e suspensão da habilitação ou possibilidade de obtenção de permissão para conduzir veículo automotor pelo prazo de 2 anos e 8 meses, em razão da suposta prática do delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor, tipificado no artigo 302, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, o apelante pleiteia a redução da pena substitutiva de prestação pecuniária ao mínimo legal, prequestionando os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 119645046).

Por sua vez, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 119645053).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 134299663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Alacildo Nascimento de Souza
foi condenado à reprimenda de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos, e suspensão da habilitação ou possibilidade de obtenção de permissão para conduzir veículo automotor pelo prazo de 2 anos e 8 meses, em razão da suposta prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, tipificado no artigo 302, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a redução da pena substitutiva de prestação pecuniária ao mínimo legal.

Diga-se de passagem que, conquanto o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça mencione um suposto pedido de isenção do pagamento das custas processuais, nenhum pedido dessa natureza foi formulado pelo apelante.

De qualquer modo, o inconformismo do acusado é procedente.

O § 1o do art. 45 do Código Penal estabelece que “
a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários
”.

Em geral, o ideal é que o juiz da ação penal, ao condenar o réu, diga apenas se substitui ou não a pena privativa de liberdade por restritiva(s) de direitos, e, em caso positivo, se por uma ou se por duas (art. 44, § 2o, do CP), deixando maiores especificações a cargo do juiz da execução penal. Esta tem sido, tradicionalmente, a prática do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Porém, tendo o magistrado sentenciante aplicado especificamente a sanção substitutiva de prestação pecuniária, inclusive fixando o valor correspondente, cabe-lhe apresentar fundamentação idônea para tanto, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição da República.

Na espécie, não se verifica a existência de fundamentação apta a justificar o estabelecimento do
quantum
em patamar acima do mínimo legal. A propósito, verifico que a própria reprimenda privativa de liberdade fora estabelecida, antes da substituição, no patamar mínimo cominado no preceito secundário do tipo penal.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E PRIVILEGIADO (ART. 155, §§ 1o E 2o DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PROCEDÊNCIA – QUANTUM EXACERBADO SEM FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prestação pecuniária prevista no art. 43, I, do CP tem por finalidade precípua a reparação do dano à vítima causado pelo crime, devendo, por isso, guardar relação de equilíbrio para com o prejuízo suportado pelo ofendido e com a situação econômica do apenado.

A falta de fundamentação para o estabelecimento do quantum da pena substitutiva de prestação pecuniária em dois salários mínimos, impõe sua redução para o mínimo previsto no art. 45, § 1o, do Código Penal que é de um salário mínimo
” (TJMT, Apelação n. 0004734-20.2018.8.11.0086, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 11.5.2022; data da publicação: 19.5.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ‘FORA FIXADA NO DOBRO DO MÍNIMO LEGAL, SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO’ – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDFT – RECURSO PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA.

A fixação da prestação pecuniária substitutiva em valor acima do mínimo previsto no art. 45, § 1o, do CP [1 (um) salário] pressupõe fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR).

‘Não havendo fundamentação na fixação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, é de rigor a sua redução ao mínimo legal, qual seja, o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 45, § 1o, do Código Penal)’ (TJMT, AP N.U. 0000704-53.2011.8.11.0096).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDFT, RSE no 20120510091147)
” (TJMT, Apelação n. 0000128-80.2018.8.11.0010, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 5.4.2022; data da publicação: 11.4.2022).

Nesse contexto, impõe-se a redução da aludida reprimenda substitutiva ao mínimo legal, a saber, o valor equivalente a um salário mínimo, sem prejuízo de eventual ajuizamento de ação civil de reparação de danos por eventuais herdeiros do ofendido.

Não fosse o bastante, observo que houve aparente desvirtuamento da finalidade da pena de prestação pecuniária, com a determinação de que o valor deverá ser depositado “
na Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
”, sem nenhuma indicação de reversão da importância aos familiares da vítima ou entidade pública ou privada com destinação social. Nesse contexto, entendo prudente determinar ao juízo da execução que, após o trânsito em julgado da condenação, providencie a intimação de eventuais dependentes da vítima para que informem a conta a receber o valor, ou, em caso de inexistência de dependentes, nomeie entidade pública ou privada com destinação social para ser beneficiária da importância em comento.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para determinar a redução da pena de prestação pecuniária ao mínimo legal, a saber, 1 salário mínimo, e, de ofício,
extirpo
da sentença a determinação de que o valor seja depositado na Conta Única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a fim de que o juízo da execução penal verifique a possibilidade de reversão da importância a eventuais dependentes da vítima ou entidade pública ou privada com destinação social, com fundamento no art. 45, § 1o, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022